Tribunal: STF
Processo: HC 246791
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 920.842/CE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, II, da Lei 9.613/1998). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida, em acórdão assim ementada: 



    HABEAS CORPUS ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    Foi destacado que o paciente e sua empresa de "fachada" (Terratech Locações e Construções LTDA) teriam realizado movimentações financeiras milionárias para os demais articuladores do esquema criminoso, derivadas do lucro advindo das atividades ilícitas exercidas, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, pela citada organização, bem como se verificou que a empresa do réu recebeu valores suspeitos estimados em R$ 13.270.500,00 (treze milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos reais). 



    Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    3. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019). 



    4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    6. Ordem denegada 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar e a carência de fundamentação do decreto prisional. Enfatiza que A decisão não indica nenhum elemento mais atual, mesmo que diverso da data da prática delitiva, que justifique a segregação cautelar. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 33/34 e 50/54): 



    A presente representação é oriunda de profundo trabalho de investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará – FICCO/CE, vinculado ao Inquérito Policial nº 335-1/2022 (Proc. nº 0202905- 46.2023.8.06.0001), em que teve teve como supedâneo o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 76862.131.4436.6577 e Relatório Técnico N° 53/2022/DIP/DGPC/CE- 09/09/2022, ocasião em que foi possível identificar vultosas movimentações financeiras entre contas bancárias de diversos alvos e pessoas jurídicas sem justificativa econômica legítima, indicando serem provenientes de atividades criminosas como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro notadamente praticada em favor da facção criminosa "Massa", sob o comando de Francisco Jefferson Silva de Paula “Irmão F” “Abençoado”. 



    Para tanto, a Autoridade Policial obteve êxito ao detalhar cada movimentação bancária suspeita, identificando seus respectivos autores, destacando-se o investigado Francisco Thiarlle Oliveira Batista, o que evidenciou uma discrepância significativa entre as transações de débito e crédito realizadas, algumas delas na casa dos milhões de reais, em contraste com a capacidade financeira declarada pelos envolvidos, que frequentemente recebiam benefícios como o Auxílio Brasil e a Bolsa Família. 



    Ademais, foi possível identificar também as empresas beneficiadas, algumas identificadas como sendo "empresas de fachada", outras situadas em áreas fronteiriças – região sabidamente conhecida como rota de transporte ilegal de armas de fogo e substâncias entorpecentes – sem guardar qualquer relação comercial com as atividades originalmente exercidas pelo sócio proprietário. Além disso, algumas dessas empresas efetuavam constantes transações financeiras com outras localizadas em municípios por demais distantes de suas respectivas sedes, não havendo também pertinência de atividade negocial entre elas que justifiquem tais movimentações, o que levantou suspeitas adicionais. 



    A par disso, com o intuito de robustecer as investigações foi protocolado medida de interceptação telefônica e quebra do sigilo telemático (Processo nº 0206840- 94.2023.8.06.0001), o que foi deferido por este juízo e perdurou por dois períodos, de modo que os dados colhidos corroboraram com as demais diligências realizadas.



    Como dito, a Autoridade Policial desenvolveu um profundo trabalho investigativo, fazendo-se valer de trabalho de campo; interceptação telefônica e análise de dados telemáticos; análise da evolução patrimonial e relatório de inteligência financeira, logrando êxito em especificar cada empresa, bem como os alvos da presente medida, esclarecendo de maneira clara as atividades suspeitas. 



    A representação formulada pela Autoridade Policial é por deveras extensa, sendo assim, para melhor compreensão e localização da conduta de cada um dos representados a que este juízo entendeu a existência de indícios suficientes para a decretação das medidas aqui pleiteadas, passaremos a pontuar de maneira específica os investigados, de forma resumida e exemplificando, de modo não taxativo, os elementos informativos que levaram a conclusão. [...] 



    1.22 – Ronilso Sousa Rodrigues



    O investigado é sócio-adminitrador da empresa TERRATECH LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 37.404.291/0001-93), a qual tem capital social, segundo sistema Infoseg, de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), bem como filho investigada Maria José Gomes Sousa. 



    Através de estudo realizado por meio das movimentações financeiras em torno das contas bancárias de controle do ora representado, a Autoridade Policial logrou êxito em destacar diversas transações suspeitas, a denotar que Ronilso também integra a organização criminosa ora em comento, são elas: 



    [...]



    In casu, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado através de profundo trabalho investigativo realizado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/CE), que se utilizaram dos mais variados meios de investigação (quebra de sigilo telemático, interceptação telefônica, diligência de campo e análise de relatórios de inteligência financeira) e lograram êxito em demonstrar, prima facie, que cada um dos ora representados integram organização criminosa notadamente voltada para movimentar o lucro advindo das atividades ilícitas exercidas por uma célula da organização criminosa autointulada “Massa”, sob o comando de Francisco Jefferson Silva de Paula “Irmão F” “Abençoado”.[...] 



    Percebe-se que o modus operandi é o mesmo na maioria das vezes, os investigados fazem se valer de empresas de fachada ou até mesmo de pessoas jurídicas em funcionamento, mas que não possui capacidade laboral para a movimentação das vultuosas quantias ali transacionadas. 



    Salienta-se ainda as transações de empresas que não guardam o mínimo de relação negocial entre elas, até mesmo territorial, não sendo rara as vezes de transferências bancárias entre pessoas jurídicas de regiões do Brasil diametralmente opostas, como dito, sem qualquer motivo aparente.[...] 



    As quantias envolvidas nas transações bancárias são vultuosas, dezenas de milhões de reais, o que denota também, ab initio, que não se trata de uma organização criminosa qualquer, e sim ORCRIM que funciona a pleno vapor e por anos a fio. 



    Da mesma forma, se vislumbra a presença do periculum in libertatis, eis que os fatos atribuídos à eles se revelam especialmente graves, praticados no âmbito de organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas e atuante, notadamente, no tráfico de drogas e crimes correlatos para assegurar a hegemonia do poder exercido.[...] 



    Desse modo, a custódia provisória dos representados acima citados não está embasada tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato do delito. 



    […]



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    Consta dos autos que o paciente, sócio-administrador da empresa TERRATECH LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, foi apontado como principal articulador do esquema criminoso, juntamente com Thiarlle e Jefferson, ligados à facção denominada "Massa". 



    Foi destacado que ele e sua empresa de "fachada" (Terratech Locações e Construções LTDA) teriam realizado movimentações financeiras milionárias para os demais articuladores do esquema criminoso, derivadas do lucro advindo das atividades ilícitas exercidas, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, pela citada organização, bem como se verificou que a empresa do réu recebeu valores suspeitos estimados em R$ 13.270.500,00 (treze milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos reais) – e-STJ fl. 26. 



    [...]



    Tais circunstâncias autorizam a mitigação da regra da necessária contemporaneidade dos fatos narrados com a decretação de custódia preventiva em razão de se tratar de delitos graves de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente seria um dos articuladores do esquema criminoso, responsável por movimentações financeiras milionárias, derivadas do lucro advindo de atividades ilícitas e da lavagem de dinheiro, entre os demais integrantes da facção denominada ‘Massa’.



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Além disso, “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 229281 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023). Precedentes: RHC 213766 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/10/2023; HC 231023 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; HC 219453 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 6/10/2023; e HC 221961 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022). 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente